Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. MESMOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELATÓRIO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA REPRESENTAR EM JUÍZO SUAS FILIAIS. PESSOA JURÍDICA ÚNICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE COBRANÇA DE ICMS/DIFAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA MATRIZ. EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS FILIAIS APÓS DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. NATUREZA ABSTRATA DA DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. INOBSERVÀNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6 .830/1980. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACOLHIDOS PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal ajuizados em razão de cobrança de ICMS DIFAL em face de suas filiais.
2. A agravante alegou a apresentação de apólice de seguro judicial válida como garantia e a existência de sentença transitada em julgado, proferida em Mandado de Segurança impetrado pela matriz, que afastou a cobrança do ICMS DIFAL e FCP até a vigência da LC no 190/2022. A parte agravada contestou a abrangência da decisão às filiais, a validade da apólice e legitimidade ativa da empresa matriz para propor Embargos à Execução fiscal em nome de suas filiais.
3. Agravo Interno interposto pela parte agravada no mesmo processo, cujos fundamentos se confundem com os do Agravo de Instrumento.
4. Embargos de Declaração opostos pela parte agravante contra decisão que analisou o pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos quais alegou, erro material no relatório referente ao número da apólice de seguro, e omissão no que tange à recusa do Distrito Federal da apólice ofertada em garantia da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a matriz tem legitimidade ativa para opor Embargos à Execução Fiscal proposta contra suas filiais;
(ii) saber se o Agravo Interno deve ser considerado prejudicado por perda do objeto;
(iii) saber se a apólice de seguro judicial apresentada atende aos requisitos legais como garantia apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário;
(iv) saber se a decisão proferida em mandado de segurança impetrado pela matriz pode produzir efeitos sobre filiais, e
(v) saber se houve erro material e omissão na decisão, que, em sede liminar, deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que filiais não possuem personalidade jurídica própria, sendo a matriz legítima para propor ações em defesa de seus interesses e dos das filiais.
7. O Agravo Interno resta prejudicado por perda do objeto, pois se confunde com o mérito do agravo de instrumento, julgado simultaneamente.
8. A apólice de seguro judicial não respeita a ordem legal de preferência prevista na LEF, sendo legítima a recusa pela Fazenda sem violar o princípio da menor onerosidade.
9. A cobrança do ICMS/DIFAL antes de 2022 é inconstitucional, quando há mandado de segurança ajuizado antes do julgamento do Tema 1.093 pelo STF, nos termos da modulação de efeitos ali definida.
10. A matriz da empresa possui legitimidade para impugnar tributos em nome da pessoa jurídica como um todo, sendo desnecessário que as filiais figurem no polo ativo da ação para serem alcançadas pelos efeitos da sentença que reconheceu a inexigibilidade do tributo por inconstitucionalidade da cobrança, pois se trata de pessoa jurídica única.
11. O erro material no relatório de decisão, comporta a oposição de embargos declaratórios. Não são cabíveis os referidos embargos por omissão na parte do relatório da decisão embargada, quando ainda não houver qualquer manifestação da parte contrária, quanto a determinada questão que a parte embargante entende que deva ser mencionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno prejudicado. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A matriz tem legitimidade ativa para opor Embargos à Execução Fiscal proposta contra suas filiais, pois se trata de pessoa jurídica única.” “2. O Agravo Interno que reproduz os fundamentos do Agravo de Instrumento julgado em conjunto deve ser considerado prejudicado.” “3. A recusa de apólice de seguro judicial como garantia pela Fazenda Pública é válida quando não respeitada a ordem legal de preferência e não demonstrada sua necessidade.” “4. A cobrança do ICMS/DIFAL antes da edição da LC no 190/2022 é inexigível em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 24/02/2021.” “5. A sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado pela matriz se estende às filiais quando se trata de inexigibilidade abstrata de tributo, a justificar o deferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, alínea “a”; CPC, arts. 926 e 1.021, § 4o; CC/2002, arts. 45, 969 e 985; Instrução Normativa RFB n. 2.119/2022 ; art 4o; Lei no 6.830/80, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF tema 1.093; STJ Tema 378, (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.344/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.), ( AgInt no AREsp 1.286.122/DF, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 12/09/2019), (AgInt no REsp n. 2.153.737/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.), (STJ - AgInt no AREsp: 1840734 GO 2021/0047009-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023), (AgInt no REsp n. 1.972.177/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) ;TJDFT-(Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Acórdão 1976527, 0728734-08.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.), (Acórdão 1903665, 0724422-89.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.), (Acórdão 1729415, 0712615-09.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.), (TJ-DF 07116472220238070018 1886419, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 26/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2024), Acórdão 1825461, 0707923-15.2020.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.).